Tribunal: TJMT
Processo: 1015320-19.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Vide Súmula De Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015320-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLARICE LUZIA DE REZENDE GUIMARAES - CPF: 415.825.431-00 (RECORRENTE), ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES - CPF: 021.328.731-51 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), CLARICE LUZIA DE REZENDE GUIMARAES - CPF: 415.825.431-00 (RECORRIDO), ALEXANDRE CESAR REZENDE GUIMARAES - CPF: 021.328.731-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC E SÚMULA 568 DO STJ. RELAÇÃO DE CONSUMO. DÉBITO EM CONTA NÃO COMPROVADO. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE VALORES (INVESTIMENTO E PIX). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. TESE FIRMADA NO EARESP 676.608/RS. DANOS MORAIS MANTIDOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão monocrática deste Relator que deu parcial provimento aos recursos inominados de ambas as partes, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente apropriados da conta da autora e minorou a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) (id. 325405853). O Agravante sustenta a nulidade da decisão monocrática, a incompetência do juízo por complexidade da causa, a regularidade da contratação e a inexistência de danos indenizáveis ou de má-fé que justifique a devolução em dobro (id. 340235884).

2.

Inicialmente, não há que se falar em nulidade pelo julgamento monocrático. O artigo 932 do Código de Processo Civil confere ao Relator poderes para julgar o recurso, de forma unipessoal, quando este for contrário a entendimento firmado em súmulas ou teses de tribunais superiores, ou quando a matéria já estiver pacificada na jurisprudência dominante. No caso, a decisão agravada baseou-se em tese firmada pela Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608/RS) quanto à repetição de indébito. Ademais, a submissão do presente Agravo ao órgão colegiado supre qualquer eventual objeção quanto à forma de julgamento, garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

3.

Rejeita-se, igualmente, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível por suposta complexidade da causa. A controvérsia cinge-se à verificação da legitimidade de um débito lançado em conta corrente e à subsequente apropriação de valores. Tal análise prescinde de perícia técnica complexa, bastando a apresentação do contrato ou do instrumento que autorizou a dívida de R$ 27.699,00. O Banco Agravante, detentor dos registros e meios de prova, não colacionou aos autos qualquer documento capaz de lastrear a cobrança, ônus que lhe competia por força do artigo 373, II, do CPC e artigo 6o, VIII, do CDC, bem como súmula 50 destas Turmas. A ausência de prova documental, de fácil produção pelo fornecedor, não torna a causa complexa, mas evidencia a ilicitude da cobrança.

4.

No mérito, restou incontroverso que a instituição financeira lançou um débito sem lastro contratual na conta da consumidora e, ato contínuo, apropriou-se de R$ 9.637,38 provenientes do resgate de um investimento e de R$ 19.000,00 oriundos de uma transferência PIX de terceiros. Tal conduta configura grave falha na prestação do serviço bancário, respondendo a instituição objetivamente pelos danos causados, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. A retenção unilateral e forçada de verbas da correntista para quitar uma dívida cuja origem não foi comprovada constitui ato ilícito e abusivo.

5.

Quanto à repetição do indébito, a decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que modulou os efeitos do parágrafo único do artigo 42 do CDC para estabelecer que a restituição em dobro independe da demonstração de má-fé subjetiva (dolo), sendo cabível sempre que a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva. No caso em tela, o "confisco" de valores da conta corrente sem amparo contratual viola frontalmente a boa-fé objetiva, a transparência e a lealdade que devem reger as relações de consumo, não se tratando de hipótese de engano justificável.

6.

No que tange aos danos morais, a situação vivenciada pela Agravada extrapola o mero dissabor cotidiano. A retenção de valor ainda no curso processual, a privação do acesso aos próprios recursos financeiros, essenciais para a subsistência, aliada à necessidade de buscar o Poder Judiciário e órgãos de defesa do consumidor para solucionar uma falha grosseira do serviço, caracteriza ofensa aos direitos da personalidade e configura o Desvio Produtivo do Consumidor. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), já reduzido na decisão agravada em relação à sentença de piso, mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades punitiva e pedagógica da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

7.

O Agravante limitou-se a repisar os argumentos já enfrentados e refutados na decisão monocrática, sem trazer elementos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados. A interposição de recurso que apenas reitera teses manifestamente improcedentes, contrárias à prova dos autos e à jurisprudência vinculante, atrai a incidência da multa prevista na legislação processual.

8.

A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95, servindo a presente súmula de julgamento como acórdão.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

10.

Diante do caráter manifestamente infundado e protelatório do recurso, aplico ao Agravante a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no patamar de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

11.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026